Tribunal: TJMT
Processo: 1036858-59.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036858-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, manteve o prosseguimento da execução e autorizou a substituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2414/2019, sob o fundamento de que o vício apontado consistiria em erro material sanável, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, afastando, ainda, a análise do alegado caráter confiscatório da multa aplicada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da Certidão de Dívida Ativa, com redução do valor originalmente exigido, configura mera correção de erro material ou indevida modificação do lançamento tributário; (ii) estabelecer se a multa punitiva fixada no percentual de 150% do tributo possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, passível de controle em sede de exceção de pré-executividade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, incluindo a alegação de multa tributária com caráter confiscatório, conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa é juridicamente admissível até a prolação da sentença nos embargos à execução quando destinada à correção de erro material ou formal, desde que preservados o sujeito passivo e os elementos essenciais do lançamento, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980, da Súmula 392 do STJ e do Tema 166.

6. A multa tributária punitiva que ultrapassa o valor do próprio tributo devido assume caráter confiscatório, devendo ser reduzida ao limite de 100%, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação constitucional ao confisco.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a substituição da Certidão de Dívida Ativa até a sentença nos embargos à execução quando destinada à correção de erro material ou formal, sem modificação dos elementos essenciais do lançamento tributário.

2. A alegação de multa tributária com caráter confiscatório pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública aferível a partir da própria CDA.

3. A multa punitiva que supera o patamar de 100% do valor do tributo devido viola a vedação constitucional ao confisco e deve ser reduzida a esse limite.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 393; STJ, Tema 166; STJ, Súmula nº 189; TJMT, N.U 1027185-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Vice-Presidência, j. 21.10.2025; TJMT, N.U 0001246-19.2014.8.11.0047, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, Vice-Presidência, j. 06.08.2025; TJMT, N.U 1019438-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025; STF, ARE 1315580/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1013090-11.2019.8.11.0002, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, manteve o prosseguimento da execução e deferiu a substituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2414/2019, ao fundamento de que o erro constatado seria de natureza meramente material, passível de correção, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, o Juízo singular entendeu que as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, consistentes na alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa e no caráter confiscatório da multa aplicada, demandariam dilação probatória, sendo incompatíveis com o rito estreito do referido incidente processual.

Assentou, ainda, que a substituição da CDA seria juridicamente possível, por se tratar de correção de erro material, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressaltou, por fim, que o título executivo goza de presunção de liquidez e certeza, não ilidida, em juízo de cognição sumária, pelos documentos apresentados pela executada.

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, sustentando que o título não ostentaria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Afirma que a substituição promovida pelo ente municipal não se limitaria à correção de erro formal, mas implicaria verdadeira modificação do lançamento tributário, uma vez que o valor originalmente exigido, no montante de R$ 880.115,13, foi reduzido para R$ 677.809,79, configurando vício de origem.

Aduz, ainda, a inconstitucionalidade da multa aplicada no percentual de 150%, por seu caráter supostamente confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, postulando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular a execução fiscal e reconhecer a nulidade da CDA (Id 323514880).

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida. Sustenta que as matérias suscitadas pela agravante demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com o rito da exceção de pré-executividade, bem como que a substituição da CDA ocorreu para correção de erro material, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id 338597878).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu a substituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2414/2019 atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, especialmente quanto à alegada nulidade do título executivo e ao caráter confiscatório da multa aplicada.

A agravante sustenta que a substituição da CDA não configuraria mero erro material, mas verdadeira modificação do lançamento tributário, uma vez que o valor originalmente exigido, no montante de R$ 880.115,13, foi reduzido para R$ 677.809,79. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade da multa aplicada no percentual de 150%, por seu caráter supostamente confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal (Id 323514880).

Razão assiste, em parte, à agravante.

A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como decadência, prescrição e caráter confiscatório de multa, conforme a Súmula 393 do STJ.

No caso concreto, verifico que as alegações deduzidas pela agravante podem ser examinadas mediante análise dos elementos constantes dos autos, especialmente da própria CDA e dos documentos apresentados pelas partes.

Quanto à alegada nulidade da CDA em razão de sua substituição, a jurisprudência admite a retificação das Certidões de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal antes da prolação da sentença, desde que preservada a substância do crédito tributário, conforme a Súmula 392 do STJ, nos termos abaixo:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Além disso, a substituição da CDA para correção de erro material é admitida até a prolação da sentença nos embargos à execução, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980 e conforme fixado pelo STJ no Tema 166:

LEF.
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Tema 166.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

(...) 6. A jurisprudência admite a retificação das Certidões de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal antes da prolação da sentença, desde que preservada a substância do crédito tributário, conforme a Súmula 392 do STJ.

7. No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu a retificação das CDAs antes da sentença, com a inclusão do valor originário do débito, sem alterar o sujeito passivo ou os fundamentos essenciais da cobrança, o que afasta a alegação de nulidade do título executivo.

(N.U 1027185-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Vice-Presidência, j. 21.10.2025).

(...) III. Razões de decidir

3.

A substituição da CDA antes da sentença foi legítima, fundada no art. 2º, § 8º, da L. 6.830/1980, e compatível com a jurisprudência dos Temas 166 e 249 do STJ, configurando correção de erro material, sem modificação da natureza jurídica da obrigação tributária.

4.

A exclusão de valores indevidos da base de cálculo do ISSQN não comprometeu a certeza ou liquidez do título executivo, nem demandou novo lançamento, inexistindo contradição ou erro material hábeis para serem reformados em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É admissível a substituição da CDA até a sentença nos embargos à execução, quando se tratar de correção de erro material, sem alteração dos elementos essenciais da obrigação tributária.

(N.U 0001246-19.2014.8.11.0047, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, Vice-Presidência, j. 6.8.2025).

No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu a retificação da CDA antes da sentença, reduzindo o valor do débito de R$ 880.115,13 para R$ 677.809,79, sem alterar o sujeito passivo ou os fundamentos essenciais da cobrança. Conforme demonstrado pelo Município em suas contrarrazões, o erro decorreu da migração do sistema de tributos, que lançou o valor atualizado da dívida em vez do valor original do tributo, caracterizando erro material no espelho da inscrição (Id 338597878).

A alteração promovida foi de natureza aritmética e formal, não implicando modificação dos fundamentos de fato ou de direito do lançamento original. A correção visou ajustar a CDA aos dados corretos do lançamento tributário, sem criar um outro e novo crédito ou alterar a natureza da obrigação.

Trata-se, portanto, de hipótese expressamente contemplada pela Súmula 392 do STJ, que permite a substituição da CDA até a prolação da sentença de embargos para correção de erro material ou formal.

A agravante não demonstrou, concretamente, que a retificação promovida tenha implicado alteração da base de cálculo, do fato gerador ou dos elementos essenciais do lançamento. A mera redução do valor cobrado, decorrente da correção de erro no sistema de gestão tributária, não caracteriza vício de origem no lançamento, mas sim erro na extração da certidão, passível de correção nos termos da legislação aplicável.

Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 150%, merece acolhimento a insurgência da agravante. A alegação de multa confiscatória é passível de análise na exceção de pré-executividade, pois se trata de questão de direito aferível com base em cálculos simples da CDA, sem necessidade de dilação probatória.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. MULTA PUNITIVA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM O CPC. REVISÃO PARCIAL DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como decadência, prescrição e caráter confiscatório de multa, conforme a Súmula 393 do STJ. (...)

6. A alegação de multa confiscatória é passível de análise na exceção, pois se trata de questão de direito e passível de aferição com base em cálculos simples da CDA, sem necessidade de dilação probatória.

(N.U 1019438-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025).

A Constituição Federal, ao vedar a instituição de tributos com efeito confiscatório (art. 150, IV), busca impedir que a carga fiscal ultrapasse limites razoáveis a ponto de absorver parcela desproporcional do patrimônio do contribuinte. Embora essa vedação dirija-se aos tributos em sentido estrito, a jurisprudência evoluiu para admitir que também as multas tributárias devem observar parâmetros de proporcionalidade.

No que toca às multas punitivas, o Supremo Tribunal Federal tem assentado que, embora não se confundam com tributos e possuam natureza sancionatória, elas não podem ser fixadas em patamar tão elevado que se tornem desarrazoadas.

Por essa razão, se consolidou o entendimento de que a penalidade não deve ultrapassar o montante correspondente ao próprio tributo devido. O limite de 100% do valor do tributo passou a ser reconhecido como fronteira para evitar efeito confiscatório.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1.

É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.

2.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE 1315580/PR 0003607-39.2019.8.16.0000, Relator Ministro Edson Fachin, j. 22.8.2021, T-2).

No caso dos autos, a partir da análise da CDA nº 2414/2019 (Id 24164491), observo que a multa aplicada alcança o montante de R$ 371.695,92, enquanto o tributo principal (ISSQN) corresponde a R$ 230.506,30, evidenciando que a penalidade representa aproximadamente 161% do valor do débito tributário.

Desse modo, resta evidente que a multa aplicada ultrapassa o limite de 100% fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como parâmetro para evitar o efeito confiscatório. A penalidade imposta, ao superar em 61% o valor do próprio débito tributário, assume caráter expropriatório incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afrontando a vedação constitucional ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se a redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo devido, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher, em parte, a exceção de pré-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 150% e determinando sua redução ao limite de 100% do valor do tributo devido, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto à validade da substituição da CDA e o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026